Tribunal: TJMT
Processo: 1040166-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040166-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[Paulo José Maciel Nogueira registrado(a) civilmente como PAULO JOSE MACIEL NOGUEIRA - CPF: 307.868.273-00 (ADVOGADO), MALAQUIAS DUARTE COSTA - CPF: 020.308.281-81 (PACIENTE), 4 CRIMINAL CACERES (IMPETRADO), Paulo José Maciel Nogueira registrado(a) civilmente como PAULO JOSE MACIEL NOGUEIRA - CPF: 307.868.273-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JOHON WESLEY DE CAMARGO HOLUBE ZANCANARO - CPF: 058.263.961-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 082.192.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE SOUZA SILVA - CPF: 093.032.281-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE PORTELA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 076.323.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANI TEIXEIRA ALVES VICENTE - CPF: 084.193.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA - CPF: 044.865.461-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE ALVES DE FREITAS - CPF: 058.958.012-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES ELIAS - CPF: 060.366.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 046.448.881-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Perda parcial do objeto. Invasão de domicílio. Contemporaneidade. Predicados favoráveis. Medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente no bojo de investigação que apura a suposta prática do crime de integrar organização criminosa, na qual lhe são atribuídas as funções de “lojista” e “Disciplina” de facção criminosa. O impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na apreciação de pedido de relaxamento da prisão, nulidade da prova por violação de domicílio em horário noturno, ausência de contemporaneidade do decreto prisional e existência de predicados pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo na análise do pedido de relaxamento da custódia; (
ii
) determinar se a via do habeas corpus comporta o exame de nulidade por suposta invasão de domicílio que demande dilação probatória; (
iii
) aferir se houve a devida individualização da conduta do paciente no decreto prisional; (
iv
) estabelecer se a ausência de apreensão de ilícitos na residência afasta os indícios de autoria colhidos por outros meios; (v) avaliar se a exigência de contemporaneidade pode ser mitigada em casos de organização criminosa ; e (vi) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva configura a perda parcial do objeto da impetração no que tange à alegação de
excesso de prazo na análise do pleito em primeiro grau
.

4. A aferição da legalidade de busca domiciliar, especialmente quanto ao horário e condições de execução, exige instrução processual adequada, sendo providência incompatível com o rito sumário do habeas corpus.

5. O decreto de prisão preventiva atende ao dever de motivação quando individualiza a conduta do agente com base em elementos concretos, como diálogos telemáticos que indicam a intermediação de munições e gestão de valores para facção criminosa.

6. A ausência de apreensão direta de drogas ou armas com o investigado não elide os indícios de autoria quando a participação na organização criminosa resta demonstrada por
outras provas autônomas, como
interceptações e relatórios de inteligência.

7. A regra da contemporaneidade admite mitigação em casos de crimes permanentes e atuação em organização criminosa, diante da necessidade de interromper a cadeia delitiva.

8. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para obstar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do
periculum
libertatis
.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para garantir a ordem pública quando a gravidade concreta do delito e o vínculo com facção estruturada revelam risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Processo julgado parcialmente extinto sem resolução de mérito e, na parte remanescente, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de decisão que aprecia o pedido de liberdade torna prejudicado o habeas corpus quanto ao excesso de prazo por omissão jurisdicional. 2. A alegação de nulidade por invasão de domicílio que dependa de dilação probatória não pode ser conhecida na via estreita do
writ
. 3. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a custódia cautelar, mitigando a exigência de contemporaneidade e afastando a aplicação de cautelares alternativas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 319 e 659; RITJMT, art. 159.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 1.001.492/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2025; STF, HC n. 257.016/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06.08.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, Enunciado Orientativo n. 6.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo José Maciel Nogueira em favor de
Malaquias Duarte Cost
a, apontando como autoridades coatoras o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em razão do decreto de prisão preventiva exarado nos autos do Processo n. 1001626-42.2025.8.11.0046, bem como pela suposta omissão em apreciar pedido de relaxamento e revogação da custódia.

Colhe-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 22 de outubro de 2025, no bojo de investigação que apura a suposta prática do crime de integrar organização criminosa, na qual lhe são atribuídas as funções de “lojista” e “Disciplina” de facção criminosa.

Sustenta o impetrante, em suma, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal. Alega a nulidade da prova obtida, em razão da suposta violação de domicílio, porquanto a diligência de busca e apreensão teria sido executada em horário noturno, maculando, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, todos os elementos dela decorrentes.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados, que remontariam ao ano de 2024, e o decreto prisional efetivado em outubro de 2025, tese que seria corroborada pelo resultado infrutífero da busca domiciliar, na qual nada de ilícito fora encontrado. Aponta, outrossim, a ocorrência de excesso de prazo na prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo de origem não teria apreciado o pedido de relaxamento e revogação da prisão, protocolado em 25 de outubro de 2025.

Por fim, destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, que o distinguiriam dos demais corréus e tornariam a custódia desproporcional. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas, consistentes em monitoramento eletrônico, proibição de contato com os demais investigados, proibição de frequentar determinados locais e recolhimento domiciliar noturno.

Forte nessas razões, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
329795856
.

A autoridade tida como coatora prestou informações no ID 333207416.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-geral de Justiça, no parecer constante no ID
338780881
, manifesta
-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR EX OFÍCIO.

Extinção parcial do processo por perda superveniente do objeto

Inicialmente
, cumpre registrar que, em razão da decisão superveniente profer
ida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
em 28 de novembro de 2025 (ID 333685851), que apreciou o pedido defensivo de relaxamento/revogação da prisão preventiva protocolado em 25 de outubro de 2025, restou configurada a perda parcial do objeto quanto à alegação de excesso de prazo na análise do pedido.

O impetrante, em manifestação posterior (ID 333682899), expressamente consignou: “
Caso Vossa Excelência entenda que a alegação de excesso de prazo na apreciação do pedido defensivo restou superada pela superveniência da decisão, requer-se seja reconhecida apenas a perda parcial do objeto nesse específico ponto, prosseguindo-se, contudo, no exame da ilegalidade intrínseca da manutenção da prisão.
”

De fato, tendo sido o pedido efetivamente apreciado pelo juízo de origem, com a manutenção da prisão preventiva do paciente Malaquias Duarte Costa, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal decorrente da omissão judicial.

Não se pode olvidar, ademais, que, embora o impetrante discuta a validade do decisum, afirmando que o magistrado se utilizou de
fundamentação

per
relationem
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
[...] A fundamentação
per
relationem
é válida, desde que a decisão referenciada contenha fundamentação suficiente e seja acessível às partes. [...]
” (
AgRg
no HC n. 1.001.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Veja-se, também
:

“[...] A fundamentação per
relationem
é aceita como legítima, desde que a decisão original contenha motivação suficiente, o que foi observado no caso em análise [...]”
(
AgRg
no HC n. 935.057/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Diante disso, pela perda superveniente parcial de seu objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 159 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo parcialmente extinto o presente processo no que tange à alegação de excesso de prazo.

Passo à análise do mérito quanto aos demais fundamentos.

MÉRITO

Como se sabe a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não
assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal).

Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal).

Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6o
, do CPP
, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade
.

O impetrante sustenta que a diligência policial que resultou na prisão do paciente teria sido maculada por ilegalidade no ingresso domiciliar, alegando que os agentes públicos teriam
pulado o muro
da residência e realizado a busca em horário
noturno, antes das 06h00, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e ao art. 245 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID 338780881), a análise aprofundada das circunstâncias fáticas em que se deu a diligência — se diurna ou noturna, se houve anúncio prévio, se estavam presentes fundadas razões — exige dilação probatória, providência incompatível com o rito sumário do habeas
corpus.

A aferição da legalidade da busca domiciliar, especialmente quanto ao horário efetivo de sua realização e às condições concretas de execução, demanda instrução processual adequada, a ser realizada no curso da ação penal, onde haverá oportunidade para produção de provas, oitiva de testemunhas e contraditório pleno.

Nesta sede estreita do
writ
, não se vislumbra prova pré-constituída capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a flagrante ilegalidade apontada. O vídeo juntado pela defesa não é suficiente, por si só, para comprovar a violação alegada
, devendo ser prestigiado, neste momento inicial, a conclusão do magistrado de que a diligência ocorreu em
“
horário permitido
”
e com
“
claridade solar
”
(ID 333207416)
.

Ademais, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na execução da busca, tal vício não tem o condão de invalidar, por si só, a ação penal, tampouco de ensejar o relaxamento da prisão preventiva, especialmente quando presentes elementos robustos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como na hipótese dos autos.

Portanto, não se conhece do pedido neste ponto, por inadequação da via eleita, devendo a matéria ser oportunamente apreciada pelo juízo natural da causa, durante a instrução criminal.

No que se refere à alegação de
que a decisão que decretou a prisão preventiva teria incorrido em ausência de individualização, tratando o paciente de forma genérica, como se estivesse inserido no mesmo grau de envolvimento de corréus com históricos criminais mais gravosos
, tal alegação não se sustenta.

A propósito, no ponto que importa à presente análise, transcreve-se, de forma
específic
a, o trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, constante nos autos d
o

PePrFl

n.
1001626-42.2025.8.11.0046
– ID
211028881
, nos seguintes termos:

“
[...]
Na hipótese, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio dos Autos de Inquérito Policial no 115.4.2024.29574 (Id. 196462775), do Relatório de Investigação no 2025.13.21289 (Id. 196462774) e Relatório de Investigação no 2025.13.54359 (Id. 196462773).

[...]

Malaquias Duarte Costa (6), suposto lojista ligado ao Comando Vermelho, em conversa travada por WhatsApp com Marcos Vinicius Rosas da Silva (7) intermedia a aquisição de munições calibre .38 para utilização em uma missão, solicita mais pinos em outro momento, encaminha comprovantes de pagamento da lojinha e/ou das mercadorias confiadas a ele (Id. 196462774, fls. 23 a 27).

[...]

Há, desse modo, diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas ou integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, elementos que autorizam a decretação das prisões preventivas requeridas pela autoridade policial.

Destaca-se, a propósito, que “[...] a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva [...]” (STF - HC: 00000000000000257016 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025).

Em desfavor de Malaquias Duarte Costa (6), o IP 1000038- 68.2023.8.11.0046 (art. 14 da Lei no 10.826/03), a
APOrd
1000607-75.2023.8.11.0044 (art. 306, caput e § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997) e o IP 1010994-69.2023.8.11.0006 (“[...] art. 2o, caput, c/c §2o (emprego de arma de fogo) e §4o, inciso I (criança ou adolescente), da Lei n. 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 35, caput, da Lei n.

11.343/2006 (Lei de Drogas) c/c art. 1o, §1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro), na forma do art. 69, do Código Penal [...]”).
[...]
”

Vê-se, pois, que a decisão objurgada (ID 329541868
destes autos
) individualizou expressamente a conduta do paciente Malaquias Duarte Costa, consignando que ele é suposto
“
lojista
”
ligado ao Comando Vermelho e que mantém conversas por WhatsApp com o corréu Marcos Vinicius Rosas da Silva, nas quais intermedia a aquisição de munições calibre .38 para utilização em uma missão, solicita
“
pinos
”
(embalagens para acondicionamento de drogas) e encaminha comprovantes de pagamento relacionados à
“
lojinha
”
e/ou às mercadorias confiadas a ele.

A decisão também registrou que o paciente possui outros registros criminais em curso, a saber: IP 1000038-68.2023.8.11.0046 (art. 14 da Lei no 10.826/03 – porte ilegal de arma);
APOrd
1000607-75.2023.8.11.0044 (art. 306, caput e § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/199
7 – embriaguez ao volante);
bem como o

IP 1010994-69.2023.8.11.0006 (organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
- “Operação
Smokehouse
”, que originou a prisão preventiva do paciente
)
.

O magistrado
destacou, ainda, que
“
diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas ou integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, há elementos que autorizam a decretação das prisões preventivas
”
, invocando, inclusive,
precedente do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que
“
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
”
(STF,
AgReg
no
HC 257.016/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, 1a Turma,
DJe
13/08/2025).

Portanto, ao contrário do alegado, houve sim individualização da conduta do paciente, tendo o juízo de primeiro grau demonstrado, de forma concreta e específica, os elementos que justificam a sua prisão preventiva, não se tratando de mera
“
cautelaridade
coletiva
”
.

Nesse contexto, resta demonstrado
que, ao menos nesta fase processual, extraem-se fortes indícios de que o paciente possivelmente desenvolve atividade criminosa ligada à organização criminosa. E, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstant
e o
impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que, igualmente, não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade
não se refere à data dos fatos investigados, mas sim aos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais devem estar presentes e atuais no momento da decretação da medida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (
feminicídio
da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...
](
HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 775563 SC 2022/0316451-0, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.12.2022, disponibilizado no
DJe
em 12.12.2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO
PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas
a óbito
. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração
delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
Precedentes.

4. Agravo regimental não
provido.

(STJ -
AgRg
no HC n, 564852 MG 2020/0054990-0, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020, disponibilizado em 18.05.2020)
Destacamos

O magistrado, inclusive, rechaçou a tese de ausência de contemporaneidade na decisão combatida:

“
Preliminarmente, tendo em vista que se trataria de investigação complexa que envolve crimes permanentes, insta ressaltar que “[...] a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa [...]” (HC n. 496.533/DF apud (STJ - HC: 920842 CE 2024/0209990-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024).

Logo, AFASTO desde já eventual tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade.
”

No caso dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstrou, de forma concreta e individualizada, que os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecem atuais, notadamente
a
gravidade concreta dos delitos i
nvestigados
(organização criminosa, tráfico de drogas)
, o
s indícios de que o paciente integra a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, exercendo as funções de
“
lojista
”
e
“
Disciplina
”
, a
existência de conversas telemáticas nas quais o paciente intermedia a aquisição de munições calibre .38 para utilização em
“
uma missão
”
e encaminha comprovantes de pagamento relacionados à atividade ilícita
e o
histórico criminal do paciente
.

Ademais, tratando-se de investigação complexa envolvendo organização criminosa, a jurisprudência admite a mitigação da regra da contemporaneidade, conforme reconhecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça:
“
A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019,
DJe
18/6/2019).
” (HC n. 920.842/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 26/9/2024.).

Da mesma forma:

“
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa
..
" (
AgRg
no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 28/4/2023).
”

(
AgRg
no RHC n. 216.282/SP,

relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado
em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Esta Terceira Câmara Criminal, por seu turno, já decidiu que:

“A presença de elementos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa armada justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Em casos de crimes permanentes e organização criminosa, a exigência de contemporaneidade da prisão preventiva pode ser relativizada diante da continuidade delitiva.”

(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

E, como é cediço, o Superior Trib
unal de Justiça já assentou que
“
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
” (
AgRg
no RHC n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021),
esp
ecialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Quanto à alegação de que a busca domiciliar teria sido infrutífera, cumpre esclarecer que não se faz necessária a apreensão de objetos ilícitos diretamente sob posse do investigado para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

A custódia cautelar se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, bem como pela demonstração do
periculum
libertatis
, o que resta evidenciado pelos elementos colhidos durante a investigação, notadamente as interceptações telemáticas e os relatórios de investigação que apontam a participação do paciente na organização criminosa.

A ausência de apreensão de drogas ou armas na residência do paciente não afasta, por si só, os indícios de sua participação na atividade criminosa, especialmente considerando que a atuação em organização criminosa se dá de forma estruturada, hierarquizada e compartimentada, não sendo incomum que determinados integrantes não mantenham consigo, de forma permanente, os instrumentos ou produtos do crime.

Portanto, não há falar em ausência de contemporaneidade, estando a prisão preventiva devidamente amparada em fatos atuais e concretos que justificam a medida extrema.

Quanto à alegação de que o paciente
possui condições pessoais favoráveis, tais como ser filho do Pastor Presidente da Igreja Assembleia de Deus de Araputanga/MT, residir em casa pastoral, com forte controle social, possuir emprego formal como vigilante na Ciretran de Araputanga/MT, com carteira assinada desde fevereiro de 2025 e ser primário e possuir residência fixa
, cumpre destacar que tais condições favoráveis, por si sós, não são suficientes para obstar a decretação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 43, com a seguinte redação: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Subsidiariamente, o impetrante pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais como monitoramento eletrônico, proibição de contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar noturno, entre outras.

Contudo, tal pleito não merece acolhida.

O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, estabelece de forma clara
e insofismável que“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”.

Ou seja, a medida extrema somente deve ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, não sendo suficientes as medidas alternativas.

No caso dos autos, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente — organização criminosa armada e tráfico de drogas —, aliada aos indícios de que ele
integra
a facção
“
Comando Vermelho
”
, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória, sendo certo que medidas menos gravosas não teriam o condão de afastar o risco de reiteração delitiva, de intimidação de testemunhas ou de fuga do distrito da culpa”
(N.U 1001356-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

“É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a atuação funcional do agente em organização criminosa estruturada e voltada à prática reiterada de crimes graves, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”
(N.U 1003195-85.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ademais, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”
.

No caso do paciente, além dos indícios de participação em organização criminosa, há outros processos criminais em curso
, o que evidencia a periculosidade social e a probabilidade de reiteração delitiva, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Portanto, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo a custódia ser mantida.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Malaquias Duarte Costa
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026